Tribunal: TJMT
Processo: 1041609-68.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041609-68.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CIRO BRAGA NETO - CPF: 807.368.908-15 (EMBARGANTE), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0005-90 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), CIRO BRAGA NETO - CPF: 807.368.908-15 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0005-90 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
DOIS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-CT COM PSMA. PACIENTE ONCOLÓGICO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS COM CARÁTER INFRINGENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Dois recursos de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas por Unimed Rondonópolis e Unimed Cuiabá, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Ciro Braga Neto, paciente idoso portador de neoplasia maligna da próstata, determinando a cobertura do exame PET-CT com PSMA e a condenação solidária das operadoras ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A Unimed Rondonópolis alega omissão e contradição quanto à configuração dos danos morais, sustentando que o acórdão aplicou presunção velada ao fundamentar o dano na natureza da doença e na essencialidade do exame, e requer manifestação expressa sobre o Tema Repetitivo 1.365 do STJ para fins de pré-questionamento. Ciro Braga Neto aponta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, requerendo a majoração para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao configurar o dano moral com base nas circunstâncias concretas do caso, sem presumir automaticamente o dano pela negativa de cobertura, e se há omissão quanto ao Tema Repetitivo 1.365 do STJ; (
ii
) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já
decidido nem à modificação do resultado do julgamento, sendo inadmissíveis quando revelam nítido caráter infringente.

O acórdão embargado não presumiu o dano moral automaticamente pela negativa de cobertura, mas valorou circunstâncias concretas e individualizadas
,
condição de paciente idoso portador de neoplasia maligna da próstata, essencialidade do exame PET-CT com PSMA para o prosseguimento do tratamento oncológico e fragilidade psíquica inerente ao contexto vivenciado pelo autor, o que não configura contradição com o entendimento do STJ sobre a inexistência de dano
in
re

ipsa
.

A matéria relativa aos danos morais decorrentes da negativa de cobertura foi efetivamente apreciada no acórdão embargado, com citação do precedente
AgInt
no REsp 2.137.002/SP do STJ, de modo que a ausência de menção expressa ao número do Tema Repetitivo 1.365 não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

O dano moral se configura no momento da recusa indevida, sendo irrelevante que a tutela antecipada tenha posteriormente assegurado a realização do exame, pois a concessão da liminar não apaga o sofrimento experimentado pelo autor no período em que se viu privado da autorização para procedimento essencial ao tratamento oncológico, tampouco elide a responsabilidade civil da operadora.

O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever cogente de majorar os honorários advocatícios ao julgar recurso, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, independentemente de requerimento expresso da parte, de modo que a omissão do acórdão nesse ponto é sanável pela via dos embargos de declaração.

A majoração dos honorários para o percentual de 15% sobre o valor da condenação atende aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado em grau recursal, mostrando-se o percentual de 20% pleiteado excessivo diante do valor da condenação e da complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
de
Unimed Rondonópolis desprovidos. Embargos de declaração
de
Ciro Braga Neto providos
.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão ou contradição o acórdão que, reconhecendo a inexistência de dano moral presumido pela negativa de cobertura, mantém a condenação com base na valoração de circunstâncias concretas e individualizadas do caso, como a condição
oncológica do paciente idoso e a essencialidade do procedimento negado para o prosseguimento do tratamento.

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC é obrigação cogente do tribunal ao julgar recurso, cuja omissão configura vício sanável pela via dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ED

1041609-68.2022.8.11.0041

CIRO BRAGA NETO X UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes p
ares:

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo integralmente a sentença que julgou
procedente a ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Ciro Braga Neto.

Recurso de
Unimed Rondonópolis
: alega que
o acórdão incorreu em omissão e contradição.

S
ustenta que o voto, ao manter a condenação em danos morais, reconheceu expressamente o entendimento do
STJ
no sentido de que a mera negativa de cobertura não gera dano moral presumido, mas, em seguida, concluiu pela configuração do dano com base na "natureza da doença" e na "essencialidade do exame", o que, segundo alega, equivale à aplicação da presunção por vias transversas.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de analisar o fato de que a angústia mencionada no voto decorreria da própria patologia grave preexistente, e não de agravamento clínico causado especificamente pela negativa de cobertura, tanto mais porque esta foi resolvida em sede de tutela antecipada liminar.

Por fim, requer que o colegiado se manifeste expressamente sobre o Tema Repetitivo 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, notadamente sobre se a mera essencialidade do exame supre a necessidade de prova de sofrimento extraordinário,
para fins de pré-questionamento explícito da tese repetitiva e dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, com vistas a viabilizar o acesso à instância extraordinária.

Recurso de
Ciro Braga Neto
:
aponta omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios.

Assevera que
, diante do desprovimento dos recursos de apelação, o tribunal estava obrigado a majorar os honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, o que não foi feito.

Considerando o valor reduzido da condenação e o trabalho adicional realizado em grau recursal, requer a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realid
ade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

O primeiro recurso não merece provimento.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter a condenação em danos morais, argumentando que, embora o voto tenha reconhecido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera negativa de cobertura não gera dano moral presumido, teria aplicado, na prática, uma presunção velada ao fundamentar o dano na "natureza da doença" e na "essencialidade do exame".

Aduz, ainda, omissão quanto ao Tema Repetitivo 1.365 do STJ e ausência de análise sobre o fato de que a angústia mencionada no voto decorreria da própria patologia preexistente, e não da conduta da operadora.

Sem razão a embargante.

No caso, a análise dos fundamentos do acórdão revela que não há a contradição apontada.

O voto não presumiu o dano moral automaticamente pela simples ocorrência da negativa de cobertura. Ao contrário, o colegiado examinou as circunstâncias concretas e individualizadas do caso, considerando a condição de paciente idoso portador de neoplasia maligna da próstata, a essencialidade do exame PET-CT com PSMA para o prosseguimento do tratamento oncológico e a fragilidade psíquica inerente ao contexto vivenciado pelo autor.

A valoração dessas circunstâncias fáticas específicas não equivale à aplicação de presunção, mas sim ao reconhecimento de que o conjunto probatório dos autos demonstrava, de forma suficiente, a ocorrência de sofrimento que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Tampouco há omissão quanto ao Tema Repetitivo 1.365 do STJ.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos danos morais decorrentes da negativa de cobertura, citando inclusive precedente específico do Superior Tribunal de Justiça —
AgInt
no REsp 2.137.002/SP — que reconhece a configuração do dano moral em hipóteses análogas à dos autos, envolvendo paciente oncológico e negativa de cobertura de exame essencial ao tratamento.

O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente o número do tema repetitivo não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração, porquanto a matéria foi efetivamente apreciada e decidida.

No que se refere ao argumento de que a angústia decorreria da patologia preexistente e não da conduta da operadora, e de que a concessão da liminar teria afastado qualquer prejuízo, também não assiste razão à embargante.

O dano moral se configura no momento da recusa indevida, sendo irrelevante que a tutela antecipada tenha posteriormente assegurado a realização do exame.

A concessão da liminar não apaga o sofrimento experimentado pelo autor no período em que se viu privado da autorização para a realização de procedimento essencial ao seu tratamento oncológico, tampouco elide a responsabilidade civil da operadora pela conduta abusiva praticada.

O que se verifica, em verdade, é que a embargante pretende, sob o rótulo de omissão e contradição, rediscutir matéria já amplamente debatida e decidida pelo colegiado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado pelas vias recursais próprias, e não por meio de embargos declaratórios com nítido caráter infringente.

Por outro lado, o
segundo recurso merece provimento.

O embargante aponta omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, sustentando que, diante do desprovimento dos recursos de apelação, o tribunal estava obrigado a proceder à majoração dos honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Com razão o embargante.

O art. 85, §11, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites dos §§2º e 3º do mesmo dispositivo legal. Trata-se de norma cogente, que impõe ao órgão julgador o dever de majorar os honorários advocatícios quando do julgamento de recurso, independentemente de requerimento expresso da parte.

Verificada a omissão, impõe-se o saneamento do vício, com a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, observados os critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração opostos por Unimed Rondonópolis
e

DOU PROVIMENTO

aos embargos de declaração opostos por Ciro Braga Neto para, sanando a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono do embargante para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantendo no mais o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026